Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal contra decisão pela qual indeferido o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica executada.
2. O art. 135, III do CTN exige demonstração de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos para responsabilização pessoal de sócios-gerentes. 2.1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio pressupõe dissolução irregular da empresa. 2.2. A Súmula 435 do STJ presume irregular o encerramento da empresa quando esta deixa de operar no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. 2.3. Na hipótese. houve a comunicação do encerramento aos órgãos respectivos (baixa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, e o arquivamento da extinção da sociedade na Junta comercial) antes da primeira diligência para citação da ação de execução fiscal. Assim, não há que falar em encerramento irregular e, por consequência, em possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.